Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-29.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
penal. processo penal. roubo circunstanciado. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. sentença MANTIDA.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, a prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente.
2. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei.
3. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais.
4. Recurso conhecido e não provido.